Tribunal: TJMT
Processo: 0004937-16.2013.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004937-16.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 62.063.177/0001-94 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIOS BRAGA LTDA - CNPJ: 02.546.760/0001-24 (APELANTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA - CPF: 688.471.221-04 (APELANTE), SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA - CPF: 688.471.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. PARTE RÉ NÃO CITADA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Sem citação, não há que falar em condenação em honorários, pois a relação processual não se perfectibilizou.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004937-16.2013.8.11.0002

APELANTE: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS BRAGA LTDA

APELADO: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS BRAGA LTDA
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse convertida em ação de Execução Titulo Extra Judicial nº 0004937-16.2013.8.11.0002 Cód. 308952 - da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL,
em que se extinguiu o feito sem mérito pelo abandono (id. 210241519).

A parte apelante afirma que “
o (a) nobre Magistrado (a) “A Quo” não condenou a instituição financeira/Apelada em honorários advocatícios de sucumbência, mesmo a Apelante tendo se manifestado nos autos por meio de seu causídico com o incidente de exceção de incompetência
”.

Declara que “
O SIMPLES FATO DE APRESENTAR UM INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, JÁ É RECONHECIDA COMO UMA PEÇA DE DEFESA
.”

Expõe que “
os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à extinção do processo, no caso a instituição financeira ora Apelada
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a condenação da apelada em honorários entre 10% e 20% (id. 210241526).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 210241529).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS BRAGA LTDA
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse convertida em ação de Execução Titulo Extra Judicial nº 0004937-16.2013.8.11.0002 Cód. 308952 - da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL,
em que se extinguiu o feito sem mérito pelo abandono (id. 210241519).

A despeito do pleito de condenação em honorários pela parte apelante, para que seus causídicos sejam beneficiados, observa-se que o juiz da causa há muito tempo já reconheceu que, enquanto o feito tramitava, não havia devida constituição de advogados.

Isto porque, ao comparecer nos autos, a parte apelante apenas juntou substabelecimento, sem a devida procuração (id. 210241475):

Mesmo estando cadastrado nos autos, o patrono nada disse, deixando decorrer o entendimento de que realmente a parte ré estava desacompanhada de advogados.

Posteriormente, o feito de reintegração foi convertido em execução, com nova determinação de citação (id. 210241472), tendo o processo sido extinto
sem a citação
em relação a esta segunda demanda.

Na primeira ação, quando da conversão, o juiz reconheceu a exequibilidade do título que amparava a reintegração de posse, com prévia condenação da parte ré em honorários, caso citada e não realizasse o pagamento.

Portanto, a situação é reversa, pois a primeira ação, quando da conversão, acabou-se contra a parte ré e, posterior à conversão, não ocorreu a citação na execução, de modo que desqualifica-se o pleito de condenação em honorários, pois o feito foi extinto por abandono sem a citação.

Sem citação, não há que falar em condenação em honorários, pois a relação processual não se perfectibilizou.

Neste sentido, caso parecido, de desistência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor
antes da citação do réu,

não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1592181 MG 2019/0290641-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024